Tribunal: TJDFT
Processo: 0020524-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0020524-58.2014.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: CHONG JA CHOI, CJ TECH COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a r. sentença exarada no ID 47686856, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de CHONG JA CHOI e CJ TECH COMÉRCIO E SERVICOS EM INFORMÁTICA LTDA., e resolveu o processo, com exame do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso II, c/c artigo 771, parágrafo único, e artigo 921, §§ 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil. Intimado para se manifestar acerca de possível intempestividade recursal, consoante despacho exarado por esta Relatoria no ID 48291575, o apelante deixou transcorrer o prazo in albis (ID 48812566). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o recurso de apelação interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que foi interposto após o decurso do prazo legal. De acordo com o artigo 1.003 do Código de Processo Civil [O] prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Consoante disposto no artigo 5o da Portaria TJDFT n. 239/2019, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, devendo ser considerada aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. Neste sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AOS DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA DO ATO NO PJE. CERTIFICAÇÃO NO PRÓPRIO SISTEMA. ABERTURA DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de autos eletrônicos em que o advogado da parte efetua a consulta do ato no PJe, o sistema automaticamente registra a ciência e é aberta a contagem do prazo. (...) (Acórdão 1391016, 07494361720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDA NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM DATA ANTERIOR. PREVALÊNCIA. AUTOS ELETRÔNICOS. DECISÃO MANTIDA. 1(...) 4. O Provimento no 12/17, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2o, e 60, que se considera realizada a intimação eletrônica com o acesso do intimando ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 5. O acesso do advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a ciência inequívoca da decisão recorrida e configura a intimação formal, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. (...) (Acórdão 1391376, 07212513220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Na hipótese dos autos, nos termos da decisão exarada no ID 47686861, [a] parte exequente foi intimada via sistema, tendo registrado ciência em 16/03/2023, por intermédio do advogado Frederico Dunice Pereira Brito, subscritor da apelação. De acordo com sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) - 1o Grau, o prazo para manifestação do exequente em relação à r. sentença exauriu-se em 11/04/2023 (23:59:59). Dessa forma, observado que a apelação cível foi interposta em 04/05/2023 (ID 47686858), tem-se por evidenciada a intempestividade do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO em virtude de sua manifesta intempestividade. Ressalto ser inaplicável a regra inserta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto não houve condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de julho de 2023 às 14:15:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora